Tribunal: STF
Processo: ARE 1348477
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 71), interposto pela UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR , contra decisão proferida pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO (Evento n. 63), que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 283 desta Suprema Corte.



    O Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar a violação ao art. 100 e §§ da CF. 



    Nas razões recursais, o Recorrente alega que houve o prequestionamento da inexigibilidade do título executivo, pois o tribunal de origem assentou a possibilidade de prosseguimento da execução antes do transito em julgado da impugnação à execução. 



    Ressalta que “[à] luz do art. 100 e §§ da CF, regra clara, um dos requisitos para a expedição e inclusão no orçamento da entidade pública é O TRÂNSITO EM JULGADO.“



    Requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão impugnado, determinando a impossibilidade da incorporação de quintos, na forma como decidido pelo E. STF no RE 638.115.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (Evento n. 28), mantido nos embargos de declaração, restou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO. 1. A matéria foi debatida nos autos da ação mandamental que veio a constituir o título executivo. 2. A UTFPR, após o cumprimento da obrigação de fazer no respectivo mandado de segurança, alegou a inexigibilidade do título executivo, tese que foi rechaçada pelo Juiz de Primeiro Grau, decisão que restou mantida por este Tribunal em acórdão prolatado no Agravo de Instrumento. 3. Conclui-se, portanto, que a discussão referente à inexigibilidade do título executivo encontra-se preclusa, sendo cabível o prosseguimento da execução em relação aos valores incontroversos. Há, assim, transito em julgado em relação ao tema da inexigibilidade, sendo manifestamente descabida a renovação da dita discussão. 4. Agravo de instrumento improvido.



    Portanto, decidiu o Tribunal de origem estar preclusa a discussão a respeito da existência do título executivo, na forma dos fundamentos a seguir transcritos:



    " A decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi proferida nos seguintes termos:



    "Consolidou-se a jurisprudência no sentido de ser possível a expedição de precatório sobre a parcela incontroversa da dívida - posto que não embargada -, mesmo na hipótese de a Fazenda Pública ocupar o pólo passivo da execução. 



    Entende-se por parte incontroversa aquela transitada em julgado ou sobre a qual pairam os efeitos da coisa julgada material, porquanto imutável e irrecorrível. É o caso dos autos, em que a discussão referente à inexigibilidade do título executivo já se encontra preclusa. A matéria foi debatida nos autos da ação mandamental que veio a constituir o título executivo (Mandado de Segurança Coletivo n° 2006.70.00.013563-3). A UTFPR, após o cumprimento da obrigação de fazer no respectivo mandado de segurança, alegou a inexigibilidade do título executivo, tese que foi rechaçada pelo Juiz de Primeiro Grau, decisão que restou mantida por este Tribunal em acórdão prolatado no Agravo de Instrumento nº 5039270-69.2015.4.04.0000, cuja ementa foi redigida nos seguintes termos: 



    "EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. SUSPENSÃO DO FEITO. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. DESCABIMENTO. Impossibilidade de suspensão do feito em decorrência do reconhecimento de repercussão geral pelo STF. Ainda que a decisão proferida pelo STF seja no sentido da inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de 08/04/1991 a 04/09/2001, não caberia a relativização da coisa julgada, em decorrência do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC. O referido dispositivo legal tem natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a CRFB/1988 - não sendo este o caso do julgamento do RExt 638115." (3ª Turma, julgado sessão de 09 de dezembro de 2015). 



    Em que pese tenha a Universidade propostos recursos excepcionais, ambos não foram admitidos, sendo que o agravo em recurso especial (nº 947.744) não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e o agravo em recurso extraordinário (1.005.909) teve seguimento negado, decisões que transitaram em julgado em 19 de outubro de 2016 e em 03 de março de 2017, respectivamente, conforme se constata no Evento 41 do Agravo de Instrumento citado alhures (OUT7-e-STJ FL.1037 e CERTTRAN12 ). Conclui-se, portanto, que a discussão referente à inexigibilidade do título executivo encontra-se preclusa, sendo cabível o prosseguimento da execução em relação aos valores incontroversos.



    No particular, somente pela análise do quadro fático seria possível concluir em sentido contrário, o que inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula 279 do Supremo.



    No mais, conforme consta do acórdão recorrido, o título judicial que se busca executar cuidou da incorporação dos quintos de funções comissionadas exercidas no período de 09/04/1998 a 04/09/2001.



    Quanto a essa matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no no âmbito da repercussão geral do Tema n. 395, RE 638.115/CE, Ministro Gilmar Mendes, assentou a inconstitucionalidade da aludida incorporação em acórdão que restou assim ementado:



    Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.



    Posteriormente, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, Ministro Gilmar Mendes, por maioria de votos, acolheu parcialmente os embargos de declaração para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Cito a ementa da decisão (com meus grifos):



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade.10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    O Tribunal de origem seguiu esse entendimento.



    Nesse mesmo sentido destaco:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, E 100, § 12, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DIREITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    (RE 1.341.778/PR, Ministra Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. III Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV Agravo regimental a que se nega provimento



    (ARE 1.299.522/ES, Ministro Ricardo Lewandowski)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator